Tribunal: TCU
Processo: 040.621/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3333/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.621/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Rufino Rocha (XXX.169.117-XX); Benedito Aparecido da Silva (XXX.845.061-XX); Custodio Teodoro de Oliveira (XXX.622.051-XX); Edson da Silva (XXX.151.531-XX); Emilio dos Reis Rocha (XXX.798.851-XX); Eudes Luiz Martins (XXX.272.281-XX); Fausto Elino dos Santos Rios (XXX.118.290-XX); Luiz Airton Rodrigues (XXX.243.101-XX); Luiz Silverio (XXX.904.701-XX); Marcilio Domingues de Souza (XXX.703.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.